Tribunal: TJES
Processo: 5036607-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE SAÚDE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ACUIDADE VISUAL DE ACORDO COM A PREVISÃO DO EDITAL – ILEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – O impetrante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar, sendo considerando inapto em razão de ser portador de alterações oftalmológicas, nos termos do art. 3º, §4º, do anexo V do respectivo edital.

2 - A condição do impetrante –
portador de ceratocone
– não se subsome às hipóteses de eliminação previstas no edital, pois os laudos médicos apresentados com a petição inicial demonstram que os índices de acuidade visual estão de acordo com os limites previstos nas regras do certame, estando o candidato apto para o desempenho da função pretendida.

3 – Destoa da razoabilidade o ato de eliminação do candidato em razão da mera possibilidade de evolução da condição de clínica, sendo de rigor a manutenção da sentença.

4 – Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036607-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CAUE LYRA CASTRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE SAÚDE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ACUIDADE VISUAL DE ACORDO COM A PREVISÃO DO EDITAL – ILEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – O impetrante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar, sendo considerando inapto em razão de ser portador de alterações oftalmológicas, nos termos do art. 3º, §4º, do anexo V do respectivo edital.

2 - A condição do impetrante –
portador de ceratocone
– não se subsome às hipóteses de eliminação previstas no edital, pois os laudos médicos apresentados com a petição inicial demonstram que os índices de acuidade visual estão de acordo com os limites previstos nas regras do certame, estando o candidato apto para o desempenho da função pretendida.

3 – Destoa da razoabilidade o ato de eliminação do candidato em razão da mera possibilidade de evolução da condição de clínica, sendo de rigor a manutenção da sentença.

4 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5036607-84.2022
.8.08.0000

PARTES: CAUE LYRA CASTRO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da r. sentença id. 5294070, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CAUE LYRA CASTRO
, que concedeu a segurança para suspender o ato que o considerou inapto na inspeção de saúde do concurso para o cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o impetrante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar, sendo considerando inapto em razão de ser portador de alterações oftalmológicas, nos termos do art. 3º, §4º, do anexo V do respectivo edital, que preceitua
:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 4º. Olhos e Visão

a) Acuidade visual abaixo dos limites estabelecidos como admissíveis na seção IV deste Anexo; b) Cirurgias oftálmicas prévias: cirurgia de catarata com ou sem implante de lio, glaucoma, perfurações oculares, suturas de córneas, cirurgia em córnea como, por exemplo, transplante de córnea, cirurgias em escleras, retinoplexias ou vitrectomia anterior ou posterior e cirurgias corretivas de estrabismo, mesmo com visão de 1.0 em cada olho, separadamente sem ou com correção; c) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado.

Como se verifica, a condição do impetrante –
portador de ceratocone
– não se subsome às hipóteses de eliminação previstas no edital, pois os laudos médicos apresentados com a petição inicial demonstram que os índices de acuidade visual estão de acordo com os limites previstos nas regras do certame, estando o candidato apto para o desempenho da função pretendida.

Desse modo, destoa da razoabilidade o ato de eliminação do candidato em razão da mera possibilidade de evolução da condição clínica, sendo de rigor a manutenção da sentença.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

I
– É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos.

II –
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

III
– A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.

IV
– Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011980-88.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do Julgamento 20/07/2023).

Firme nas razões expostas,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para confirmar a sentença em sede de reexame necessário.